Tribunal: TJDFT
Processo: 0717591-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O marco inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação – art. 112, I do CP. Precedentes do STJ e TJDFT.
2. No caso, decorrido o lapso temporal prescricional de doze anos a contar do trânsito em julgado para a acusação, mantém-se a sentença extintiva de punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
3. Recurso ministerial conhecido e improvido.